Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que não analisou documento juntado ao recurso inominado.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca da cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome”, os quais apesar de trazerem aborrecimentos e transtornos não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente. Além disso, a negativa de cartão de crédito juntada no ID 37640493 não demonstra se está relacionada à dívida pendente, e o extrato spc juntado ao recurso inominado não foi apreciado pelo juízo a quo, tratando-se de inovação recursal. Assim, não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora opostos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.